Tribunal: TJDFT
Processo: 0732157-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732157-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEUSDETE DOMINGUES DO AMARAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DEUSDETE DOMINGUES DO AMARAL em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante requer a desistência do writ, em razão da perda do objeto decorrente da realização da cirurgia pretendida (ID 40288286). É o relatório. DECIDO. No caso do mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “o impetrante pode desistir a qualquer momento do mandado de segurança, sem a anuência do impetrado, o que implica na extinção do writ sem resolução de mérito (RE n. 669.367). Nesse sentido, confira-se: "EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários" (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 23/10/2009), "a qualquer momento antes do término do julgamento" (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/2008), "mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ; constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no artigo 267, § 4o, do CPC" (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 27/11/2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral" (Tema 530 — Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669.367, relator(a): LUIZ FUX, relator(a) p/ acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 2/5/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL — MÉRITO DJe-213 DIVULG. 29/10/2014 PUBLIC. 30/10/2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280). Vale salientar que o mandado de segurança ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do mandado de segurança. Oficie-se ao impetrado. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022 15:06:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador